Tribunal: TJMT
Processo: 1017081-25.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-09-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1017081-25.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Duplicata]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[ROBERTA BORTOT CESAR GARCIA - CPF: 101.829.337-09 (ADVOGADO), GABRIELA COSTA RIBEIRO - CPF: 083.849.207-02 (ADVOGADO), ANTONIO CALZOLARI - CPF: 045.429.301-14 (ADVOGADO), ARI KOTHE - CPF: 431.272.239-00 (AGRAVANTE), CASA DO ADUBO S.A - CNPJ: 28.138.113/0025-44 (AGRAVADO), LARA BARBOSA DA FONSECA - CPF: 113.207.647-11 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO DESPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.
E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1017081-25.2024.8.11.0000.

AGRAVANTE:
ARI KOTHE.

AGRAVADO:
CASA DO ADUBO S.A.

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – PRELIMINAR EM CONTRARRAZÕES DE ERRO MATERIAL QUANTO AO DEFERIMENTO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – AUSÊNCIA DE PEDIDO –
ERRO MATERIAL RECONHECIDO
– MÉRITO – CONFISSÃO DE DÍVIDA – INSTRUMENTO LÍQUIDO, CERTO E EXIGÍVEL – DESNECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO DOS TÍTULOS QUE ORIGINARAM A CONFISSÃO DE DÍVIDA
– AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – NÃO DEMONSTRAÇÃO DA PROBABILIDADE DO DIREITO
–
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

A medida pretendida pela parte recorrente exige, para sua concessão, a possibilidade dos efeitos da decisão recorrida efetivar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação à parte recorrente e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.

É entendimento pacificado que o instrumento de confissão de dívida é titulo executivo extrajudicial, sendo desvinculado dos contratos anteriores que deram origem a dívida confessada.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1017081-25.2024.8.11.0000.

AGRAVANTE:
ARI KOTHE.

AGRAVADO:
CASA DO ADUBO S.A.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por
ARI KOTHE
contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única que, nos autos dos Embargos à Execução de no 1000224-22.2024.8.11.0090, indeferiu o pleito de tutela de urgência para que a agravada trouxesse aos autos os documentos que originaram a confissão de dívida, haja vista a abusividade dos encargos.

A parte agravante sustenta que
“a confissão de dívida objeto dos autos da execução, tem como origem várias duplicatas que no momento da assinatura foi absolutamente impossível PREVER, quais os encargos realmente foram utilizados em sua cobrança, e até mesmo se os produtos ali indicados foram realmente entregues.”

Assim, discorre que a Súmula 286 dispõe quanto à possibilidade de discussão sobre eventuais ilegalidades dos contratos anteriores.

Em razão disso, requer em sede liminar a suspensão da execução até que seja trazido aos autos os documentos que originaram a confissão de dívida. No mérito, requer que seja determinado que o agravado apresente as duplicatas que originaram a confissão de dívida n. 023428-01, 023464-01, 023852-01, 023428-01, 023464- 01, 024062- 01, 023956-01, 023641-01, 024195-01.

Tutela de urgência indeferida no Id. 222259185.

Contrarrazões no Id. 226140171, por meio das quais a parte adversa pugna pelo desprovimento do recurso interposto. Preliminar de erro material quanto ao deferimento da assistência judiciária em sede liminar, ante a ausência do pedido.

É o relatório.

Cuiabá/MT, datado e assinado digitalmente.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

VI

V O T O R E L A T O R

Voto Preliminar.

O Agravado sustenta erro material quanto ao deferimento da assistência judiciária em sede liminar, ante a ausência do pedido.

Pois bem.

Da análise detida dos autos, verifica-se que assiste razão ao Agravado, uma vez que não há nos autos qualquer pleito de assistência judiciária.

Assim,
acolho
a preliminar para excluir da decisão liminar o deferimento da assistência judiciária.

Voto Mérito.

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de
Recurso de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por
ARI KOTHE
contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única que, nos autos dos Embargos à Execução de no 1000224-22.2024.8.11.0090, indeferiu o pleito de tutela de urgência para que a agravada trouxesse aos autos os documentos que originaram a confissão de dívida, haja vista a abusividade dos encargos.

Pois bem.

Da análise detida dos autos, verifica-se que deve ser mantida a decisão que indeferiu a antecipação de tutela, visto que se encontram ausentes os requisitos para o deferimento do pleito da tutela de urgência.

Isso porquê, a medida pretendida pela parte recorrente, exige, para sua concessão, a possibilidade de os efeitos da decisão recorrida efetivarem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação à parte recorrente e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.

In casu,
não se verifica a probabilidade do direito, uma vez que
é entendimento pacificado que o instrumento de confissão de dívida é titulo executivo extrajudicial, sendo desvinculado dos contratos anteriores que deram origem a dívida confessada.

Neste sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO  CONFISSÃO DE DÍVIDA. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. ARTS. 28 E 29 DA LEI N. 10.931/2004. DESNECESSIDADE DE JUNTADA DO CONTRATO PRINCIPAL QUE ORIGINOU A RENEGOCIAÇÃO DE DÉBITO E DE ASSINATURA DE TESTEMUNHAS. NOTIFICAÇÃO DOS DEVEDORES. DISPENSABILIDADE. MORA EX RE. ART. 397/CC02. PRELIMINAR DE INEXIBILIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO REJEITADA. MÉRITO: INAPLICABILIDADE DO CDC. CAPITAL DE GIRO. JUROS REMUNERATÓRIOS. NÃO DEMONSTRADA ABUSIVIDADE NA TAXA PACTUADA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. LEGALIDADE. SÚMULAS 539 E 541 DO STJ. PAGAMENTO PARCIAL DO DÉBITO. ÔNUS DE QUEM ALEGA. EFEITO SUSPENSIVO AOS EMBARGOS À EXECUÇÃO. AUSENTES OS REQUISITOS CUMULATIVOS. ART. 919. § 1.o DO CPC. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA CONFIRMADA. 1. O apelante suscita, preliminarmente, a inexigibilidade do título por ausência de juntada do contrato que originou a renegociação de débito (confissão de dívida); por ausência de assinatura de todas as partes, duas testemunhas e de notificação prévia para constituir os Executados em mora. No mérito, defende, em suma: I) aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor; II) contrato de adesão; III) abusividade na cobrança dos encargos  do excesso de execução  juros acima do permitido legalmente, cumulação com tarifas, entre outras  não apresentação de evolução do débito  ausência de extratos bancários; IV) ilegalidade da cobrança de capitalização de juros; V) planilha de cálculo de atualização de débito apresentado acresce parcelas/valores já pagos. 2. No caso, a ação executiva encontra-se embasada na Cédula de Crédito Bancário  Confissão e Renegociação de Dívida de no 00333132300000021560, emitida em 28/07/2016, com valor principal no importe de R$ 723.432,30 (setecentos e vinte e três mil, quatrocentos e trinta e dois reais e trinta centavos), a ser paga originalmente em 36 (trinta e seis) parcelas mensais, tendo a última parcela o dia 28/07/2019 como vencimento. (acostada às fls. 17/47, com seus aditivos). 3. A Cédula de Crédito Bancário se caracteriza como título executivo extrajudicial, consoante disposto no art. 28 da Lei n. 10.931/2004, e tem seus requisitos elencados no art. 29 dessa mesma lei. 4. O contrato em referência, firmado entre o Banco Santander (Brasil) S/A e Raimundo Macario Freitas da Silva-ME, tendo o ora apelante Raimundo Macario Freitas da Silva, como garantidor/avalista (devedor solidário), encontra-se devidamente subscrita por este e pelo gerente da instituição financeira. E no tocante à assinatura de duas testemunhas, conforme se extrai do acima mencionado art. 29 da Lei n. 10.931/2004, não requisito essencial. 5. "Consoante o entendimento predominante no Superior Tribunal de Justiça, em regra, reconhecida a ocorrência de novação, com pacto de confissão de dívida, mediante a emissão de cédula de crédito ou de outro título admitido pelas normas de regência, tem-se novo título executivo extrajudicial, independentemente da juntada dos contratos anteriores". AgRg nos EAREsp n. 497.564/MG, relator Ministro Raul Araújo, Segunda Seção, julgado em 27/4/2016, DJe de 6/5/2016.) 6. Trata-se trata de mora é ex re e, portanto, decorre do simples inadimplemento do débito, nos termos do caput do art. 397 do CCB: "Art. 397. O inadimplemento da obrigação, positiva e líquida, no seu termo, constitui de pleno direito em mora o devedor.". Desnecessária, portanto, a notificação dos devedores. Preliminar de inexibilidade do título executivo rejeitada 7. Na hipótese em debate, não restou comprovada a vulnerabilidade técnica, jurídica, informacional ou socioeconômica (Teoria Finalista) do recorrente. Assim, não há como caracterizar a contratação entre as partes como relação de consumo, sendo inaplicáveis, portanto, as normas do Código de Defesa do Consumidor. 8. Em relação aos juros remuneratórios, a taxa pactuada foi de 26,82% ao ano, enquanto a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil (Sistema Gerenciador de Séries temporais  SGS - Série 20723 - Taxa média de juros das operações de crédito com recursos livres - Pessoas jurídicas - Capital de giro com prazo superior a 365 dias) no mês de celebração do pacto foi de 24,69% ao ano, revelando-se, assim, inexistir abusividade, posto que não há significativa discrepância entre ambas. 9. De acordo com a Súmula 539 do STJ, "é permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada." E nos termos da Súmula 541 também do STJ, "A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada." No caso em apreço, consta expressamente pactuada a capitalização de juros (ver cláusula 5.7.2, fl. 17), além da previsão da regra do duodécuplo  Súmula 541/STJ. Portanto, admitida a cobrança. 10. O apelante sustenta que "conforme se averigua em planilha de cálculo de atualização de débito apresentado, a Executada acresce parcelas/valores já pagos pela empresa Executada."o ônus da prova do pagamento de obrigação que é objeto de cobrança, seja mediante ação ordinária, seja mediante execução, é do devedor, máxime quando o fato constitutivo do direito fora devidamente evidenciado". ( AgInt no REsp n. 1.665.840/DF, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 26/8/2019, DJe de 30/8/2019.) Não comprovado o alegado pagamento. 11. No tocante ao pedido de concessão de efeito suspensivo, como cediço, o art. 919 do Código de Processo Civil estabelece que os embargos à execução, em regra, não terão efeito suspensivo. Não obstante, a teor do § 1o do mesmo dispositivo legal, O juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes". Ausentes, no caso, os requisitos cumulativos. 12. Recurso conhecido e não provido. Sentença confirmada. A C O R D A a Primeira Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, por unanimidade, conhecer do presente recurso e negar-lhe provimento para confirmar a sentença, nos termos do voto do eminente Relator. (TJ-CE - AC: 01188293120198060001 Fortaleza, Relator: FRANCISCO MAURO FERREIRA LIBERATO, Data de Julgamento: 11/10/2022, 1a Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 11/10/2022)

“AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO
NCPC
. EXECUÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. OMISSÃO.
NÃO CONFIGURAÇÃO. INSTRUMENTO DE CONFISSÃO E RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA. CONTRATO ORIGINAL. JUNTADA. DESNECESSIDADE. REVISÃO.
IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DOS ASPECTOS FÁTICOS DA CONTROVÉRSIA E DAS CLÁUSULAS DO CONTRATO. VEDAÇÃO. SÚMULAS N.os 5 E 7 DO STJ.
CONHECEU-SE DO AGRAVO PARA NÃO SE CONHECER DO RECURSO ESPECIAL.”(STJ - AREsp: 2169947, Relator: MOURA RIBEIRO, Data de Publicação: 30/09/2022).

Dispositivo.

Desse modo,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento interposto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/09/2024